Tribunal: STF
Processo: ARE 1296047
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    O extraordinário não supera o crivo da cognoscibilidade.
    Em sede de juízo de admissibilidade, foi proferida uma decisão com dispositivo fracionado.
    O recurso não foi admitido no que se refere à questão de fundo, com a oposição de pertinente agravo em recurso extraordinário (evento 4, fls. 319-330); e lhe foi negado seguimento quanto à discussão dos consectários legais (evento 4, fls. 282-284) – capítulo em relação ao qual tem-se por prejudicado o recurso extremo.
    No capítulo devolvido ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal, observo que o acórdão recorrido, ao analisar normativos infraconstitucionais (Decreto-Lei n. 956/69 e Lei n. 8.186/91), concluiu pelo direito à complementação de aposentadoria de ex-ferroviário da TRENSURB, retroagido à data em que se deu a inativação.
    Ocorre que eventual discussão da matéria ora submetida a esta Suprema Corte demanda reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso extraordinário – Enunciado 279 da Súmula/STF.
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.219.485/RS, Ministra Cármen Lúcia; ARE 1.284.085- -AgR/RJ, Ministro Luiz Fux; RE 1.179.826/RS, Ministro Gilmar Mendes.
    Honorários advocatícios recursais 
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC, julgo prejudicado, em parte, o recurso extraordinário e, na outra parte, dele não conheço.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator